Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PEDIDO DE PARTILHA DE CRÉDITO RECONHECIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALUGUEL PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE SEM O MANEJO DA RECONVENÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔMIO. REVERSÃO EM BENEFÍCIO DA ECONOMIA FAMILIAR. PRESUNÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Em virtude da ausência de interesse recursal, não deve ser conhecido o pedido de inclusão na partilha de bens de crédito já reconhecido em sentença.
2. Incabível pedido na ação de divórcio sem o manejo de reconvenção, por carecer a natureza dúplice. Ademais, efetuada a partilha, eventual direito à indenização pelo uso da propriedade comum ocupada exclusivamente por um dos condôminos requer análise em ação própria, perante o juízo cível competente.
3. O art. 1.660, inc. I, do Código Civil, estabelece que entram na comunhão "os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges". Em contrapartida, em seu art. 1.643, inc. II, e art. 1.644, o diploma civil disciplina que as dívidas contraídas por um dos cônjuges para aquisição de recursos necessários à economia doméstica obrigam de forma solidária os consortes. Cuida-se de presunção de reversão em benefício comum, demandando a prova robusta e cabal de que a dívida foi contraída em único interesse do consorte para elidi-la, o caso dos autos.
3.1. Comprovado que os empréstimos foram contraídos no ano da separação fática das partes, em um intervalo de apenas 51 (cinquenta e um) dias, e em menos de 6 (seis) meses antes do término da relação, momento em que o casamento já se encontrava abalado, bem como que na época da contratação as contas da família não foram adimplidas, resta afastada a presunção prevista no artigo 1.643, do Código Civil.
4. No caso de reconhecimento significativo de parcela dos pedidos iniciais e de sucumbência mínima da parte autora em relação aos pleitos resistidos, é cabível a condenação exclusiva do réu nos ônus de sucumbência, nos termos dos art. 86, parágrafo único e 90 do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.